Tribunal: STJ
Processo: 5011159-77.2020.8.24.0075
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2187758 - SC (2024/0467951-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SC043613
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SC043970
RECORRIDO
: RAFAEL VIEIRA MACHADO
ADVOGADO
: SAUDÍ JÚNIOR TEIXEIRA ALVES - SC043627
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APRENSÃO.
ALIENÇÃO
FIDUCIÁRIA.
APRESENTAÇÃO
DO
CONTRATO
ORIGINAL.
DISPENSABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de busca e
apreensão, que extinguiu o feito por inépcia da petição inicial, mormente pela
ausência de juntada de documento essencial à propositura da ação.
2. O Tribunal de origem entendeu ser indispensável a apresentação do título
original para autenticação em cartório, com vistas a resguardar a
característica de circularidade dos títulos de crédito e evitar o ajuizamento
dúplice de demandas.
3. A parte recorrente sustentou a desnecessidade de juntada do título original,
especialmente pela ausência de impugnação do título pela parte devedora, e
apontou violação aos arts. 425, VI, e 798, I, "a", do CPC.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e
apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, é indispensável a
Documento eletrônico VDA53228449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f83646de-b214-471d-8cbf-d9a0cd64dfa7

apresentação do título original da cédula de crédito bancário, mesmo na
ausência de impugnação concreta e motivada pelo devedor quanto à
exigibilidade, liquidez e certeza do título.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência desta Corte Superior admite a instrução da ação de busca
e apreensão com a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo
indispensável a apresentação do título original apenas quando o devedor
invoca fato impeditivo da cobrança do débito.
6. No caso concreto, não há dúvidas quanto à existência do título nem quanto
à ausência de cessão do crédito a terceiros, o que torna desnecessária a
juntada do título original para o prosseguimento da ação.
7. A extinção da ação pela ausência de juntada do título original, sem que
houvesse impugnação concreta e motivada pelo devedor, configura decisão
contrária ao entendimento consolidado desta Corte Superior.
III. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, com prosseguimento do julgamento da
apelação, diante da desnecessidade de juntada do contrato original no caso
concreto.
Tese de julgamento:
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: "Admite-se a instrução
da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária
digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e
motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título" (
AgInt no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.168.567/SP,
Turma, julgado em
.
19/3/2024)
CPC, arts. 425, VI, e 798, I, "a".
Dispositivos relevantes citados:

STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
EDcl no AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.680.546/SP,
em
STJ,
24/2/2025;
AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
AREsp 2.168.567/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/3/2024;
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.707.328/SP,
9/12/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/12/2025
16/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53228449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f83646de-b214-471d-8cbf-d9a0cd64dfa7

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f83646de-b214-471d-8cbf-d9a0cd64dfa7

RECURSO ESPECIAL No 2187758 - SC (2024/0467951-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SC043613
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SC043970
RECORRIDO
: RAFAEL VIEIRA MACHADO
ADVOGADO
: SAUDÍ JÚNIOR TEIXEIRA ALVES - SC043627
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APRENSÃO.
ALIENÇÃO
FIDUCIÁRIA.
APRESENTAÇÃO
DO
CONTRATO
ORIGINAL.
DISPENSABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de busca e
apreensão, que extinguiu o feito por inépcia da petição inicial, mormente pela
ausência de juntada de documento essencial à propositura da ação.
2. O Tribunal de origem entendeu ser indispensável a apresentação do título
original para autenticação em cartório, com vistas a resguardar a
característica de circularidade dos títulos de crédito e evitar o ajuizamento
dúplice de demandas.
3. A parte recorrente sustentou a desnecessidade de juntada do título original,
especialmente pela ausência de impugnação do título pela parte devedora, e
apontou violação aos arts. 425, VI, e 798, I, "a", do CPC.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e
apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, é indispensável a
Documento eletrônico VDA52922835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/12/2025 12:16:14
Código de Controle do Documento: 9749699e-202b-4f0f-b4c0-d56bffb8042d

apresentação do título original da cédula de crédito bancário, mesmo na
ausência de impugnação concreta e motivada pelo devedor quanto à
exigibilidade, liquidez e certeza do título.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência desta Corte Superior admite a instrução da ação de busca
e apreensão com a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo
indispensável a apresentação do título original apenas quando o devedor
invoca fato impeditivo da cobrança do débito.
6. No caso concreto, não há dúvidas quanto à existência do título nem quanto
à ausência de cessão do crédito a terceiros, o que torna desnecessária a
juntada do título original para o prosseguimento da ação.
7. A extinção da ação pela ausência de juntada do título original, sem que
houvesse impugnação concreta e motivada pelo devedor, configura decisão
contrária ao entendimento consolidado desta Corte Superior.
III. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, com prosseguimento do julgamento da
apelação, diante da desnecessidade de juntada do contrato original no caso
concreto.
Tese de julgamento:
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: "Admite-se a instrução
da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária
digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e
motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título" (
AgInt no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.168.567/SP,
Turma, julgado em
.
19/3/2024)
CPC, arts. 425, VI, e 798, I, "a".
Dispositivos relevantes citados:

STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
EDcl no AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.680.546/SP,
em
STJ,
24/2/2025;
AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
AREsp 2.168.567/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/3/2024;
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.707.328/SP,
9/12/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e “c”, da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 550):
Documento eletrônico VDA52922835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/12/2025 12:16:14
Código de Controle do Documento: 9749699e-202b-4f0f-b4c0-d56bffb8042d

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. RECLAMO DA PARTE DEVEDORA. POSTULADA
EXTINÇÃO
DA
PRESENTE
ACTIO
REIPERSECUTÓRIA,
SOB
O
ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO APRESENTADA A VIA ORIGINAL DA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE APARELHA A DEMANDA, PARA
FINS DE VINCULAÇÃO JUNTO AO PROCESSO. ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EM
DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. CASA BANCÁRIA
QUE, INTIMADA, NESTA INSTÂNCIA, PARA APRESENTAR REFERIDO
DOCUMENTO, PERMANECEU INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO, POR
INÉPCIA DA PEÇA INICIAL. IMPERATIVA INVERSÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. DETERMINAÇÃO À CASA BANCÁRIA AUTORA PARA
DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO LIMINARMENTE APREENDIDO À PARTE
DEMANDADA APELANTE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA
DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE
MÁXIMO CONSISTENTE NO VALOR DO PREÇO DO AUTOMÓVEL
CONFORME TABELA FIPE NA DATA DE SUA APREENSÃO, QUE SE FAZ
IMPERATIVA, POR CONSEQUÊNCIA. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO QUE RESULTARÁ NO
DEVER DE O BANCO INDENIZAR O ACIONADO EM IMPORTE
EQUIVALENTE AO VALOR DO BEM DE ACORDO COM A TABELA FIPE À
ÉPOCA DA APREENSÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM BASE NO
INPC, A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Em suas razões (fls. 571-588), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 425, VI, e 798, I, "a", do CPC, sustentando a
desnecessidade de juntada do contrato original de alienação fiduciária para o
prosseguimento da ação de busca e apreensão.​
Contrarrazões apresentadas (fls. 626-632).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO

Nas razões do recurso, a parte recorrente sustenta a desnecessidade de
juntada do contrato original no caso concreto, mormente pela ausência de impugnação
do título pela parte devedora.
Afirma, nesse sentido, que "a juntada da cópia do título executivo é suficiente
para satisfazer o requisito do
I, “a”, do CPC, notadamente quando não há
art. 798,
dúvidas acerca da existência do título e da ausência de cessão a terceiros, uma vez que,
na hipótese, o veículo teve a posse e propriedade consolidadas junto ao BVW, o qual já
promoveu sua alienação, o que revela a impossibilidade de ter havido a circulação do
título" (fl. 575).
Documento eletrônico VDA52922835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/12/2025 12:16:14
Código de Controle do Documento: 9749699e-202b-4f0f-b4c0-d56bffb8042d

De fato, quanto a juntada do contrato original, o Tribunal de origem consignou
que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é indispensável ao
processamento da busca e apreensão. Veja-se (fl. 548):
Colhe-se do processado que, já nesta instância, a instituição financeira ré foi
intimada para apresentar o título de crédito original em que se funda a ação
(cédula de crédito bancário) para apositura do carimbo padronizador, sob pena
de extinção do feito.
O banco, porém, mesmo após a dilação do prazo para o atendimento da
medida, deixou de cumprir a determinação judicial, o que enseja, à toda
evidência, conforme requerido pelo polo recorrente, a extinção da ação, por
inépcia da petição inicial.
É que, nos termos da fundamentação lançada por ocasião da conversão do
feito em diligência, mostra-se indispensável ao processamento da busca e
apreensão a apresentação do original da cédula de crédito bancário em
Cartório para fins de autenticação por meio de carimbo padronizado, com
vistas a resguardar a característica de circularidade inerente aos títulos de
crédito e evitar, deste modo, o ajuizamento dúplice de demandas.
Por consectário, porquanto a casa bancária acionante não providenciou o
atendimento do comando judicial, não há outra solução senão a extinção do
feito.
Em hipótese análoga, já decidiu esta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO. CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA OPORTUNIZAR AO BANCO
/AUTOR A VINCULAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
QUE
SUSTENTA
A
DEMANDA
AOS
AUTOS.
PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
CARTULARIDADE.
EXEGESE
DO

§
1°,
DA

ART.
29,
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO OBSTADO.
LEI N. 10.931/2004.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
DE
CONSTITUIÇÃO
E
DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DO
VEÍCULO APREENDIDO OU RESTITUIÇÃO DE SEU EQUIVALENTE
EM PECÚNIA, CONFORME TABELA FIPE, ACRESCIDO DA MULTA
DE 50% SOBRE O VALOR FINANCIADO, CASO O BEM JÁ TENHA
SIDO ALIENADO EXTRAJUDICIALMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 3
o, § 6o, DO DECRETO-
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
LEI N. 911/69.
SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE DE
MAJORAÇÃO DA VERBA EM GRAU RECURSAL. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO STJ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(Apelação n. 0306745- 17.2018.8.24.0011, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j.
em 16.3.2021). (destacou-se).
E ainda:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA (
. INSURGÊNCIA DA
CPC/1973)
PARTE RÉ. [...] A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO
EXTRAJUDICIAL ORIGINAL É INDISPENSÁVEL PARA FINS DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, EM RAZÃO
DOS PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E DA CIRCULARIDADE.
INTELIGÊNCIA DO
§ 1o, DA
TRATANDO-
ART. 29,
LEI N. 10.931/2004.
SE DE PROCESSO QUE TRAMITA EM MEIO ELETRÔNICO, ADMITE-
SE A JUNTADA DE CÓPIA DIGITALIZADA DO DOCUMENTO, A QUAL
Documento eletrônico VDA52922835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/12/2025 12:16:14
Código de Controle do Documento: 9749699e-202b-4f0f-b4c0-d56bffb8042d

TEM A MESMA FORÇA PROBANTE QUE O ORIGINAL PARA TODOS
OS EFEITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO EM
CARTÓRIO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO, O QUE SOMENTE
OCORRERÁ NA HIPÓTESE DE DÚVIDA QUANTO A SUA
AUTENTICIDADE. EXEGESE DO
VI, DO
(ART.
ART. 365,
CPC/1973
425, VI, DO
, COM A REDAÇÃO DADA PELA
CPC/2015)
ENTRETANTO, FAZ-SE NECESSÁRIA A
LEI N. 11.419/2006.
APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO DO TÍTULO ORIGINAL, PARA FINS
DE VINCULAÇÃO DA CÁRTULA AO RESPECTIVO PROCESSO
ELETRÔNICO POR MEIO DA APOSIÇÃO DE CARIMBO (MODELO 45).
RECOMENDAÇÃO EXARADA NA CIRCULAR N. 192/2014, DA
CORREGEDORIA- GERAL DA JUSTIÇA. CAUTELA NECESSÁRIA
PARA EVITAR A CIRCULAÇÃO DO DOCUMENTO, O QUAL DEVERÁ
SER
GUARDADO
E
CONSERVADO
EM
DEPÓSITO
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SENDO APRESENTADO EM JUÍZO SE
ASSIM LHE FOR EXIGIDO.
§§ 1o E 2o, DO
ART. 425,
CPC/2015.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, NESTE GRAU DE
JURISDIÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO
PARA FINS DE VINCULAÇÃO DA CÁRTULA AO PROCESSO DIGITAL,
POR MEIO DA APOSIÇÃO DE CARIMBO. INÉRCIA DA PARTE
AUTORA. EXTINÇÃO EX OFFICIO DA AÇÃO, NOS TERMOS DOS
ARTS. 267, I, C/C 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
VIGENTE
CPC/1973
À ÉPOCA (ARTS. 485, I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015)
. [...] (Apelação Cível n. 0312223-72.2015.8.24.0023, rel. Des. Dinart
Francisco Machado, j. em 29.10.2019).
Assim, não saneada a irregularidade diagnosticada, faz-se imperativo o
acolhimento do presente reclamo, a fim de extinguir o feito, sem resolução do
mérito, nos termos do
parágrafo único, do atual Código de Processo
art. 321,
Civil.

Contudo, esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título
original, nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, somente se torna
indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO
POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO
VI, §§ 1o E 2o, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS
ART. 425,
HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula
de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de
alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e
certeza do título.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.168.567/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.

Documento eletrônico VDA52922835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/12/2025 12:16:14
Código de Controle do Documento: 9749699e-202b-4f0f-b4c0-d56bffb8042d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. 2. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO.
NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO
DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original
somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo
da cobrança do débito.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.707.328/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

Diante disso, considerando não haver dúvidas quanto a existência do título,
bem como em relação à ausência de cessão do crédito à terceiros, necessária a reforma
do julgamento pelo Tribunal de origem, diante da expressa desnecessidade de juntada
da cédula de crédito original no caso concreto, sendo incabível a extinção da ação pela
ausência de juntada de documento essencial.
Ademais, registra-se que conforme a petição de fl. 527, a parte recorrente
pugnou, pela segunda vez, pela dilação do prazo para juntada do documento em
questão, pleito negado pelo Tribunal
(fl. 529).
a quo
Em sequência, foi certificado nos autos a juntada do documento original: "a
casa bancária, por meio do Guilherme de Souza Francisco (CPF 09121918996),
apresentou Cédula de Crédito Bancária no balcão de atendimento da Seção de
Atendimento e Informações, a fim de dar cumprimento ao evento 62. Certifico, ainda, que
esta Divisão efetuou a vinculação da referida Cédula de Crédito Bancária ao processo
50111597720208240075, mediante a utilização do carimbo modelo 45, com posterior
" (fl. 542).
devolução do documento
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU PROVIMENTO
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fins de prosseguimento
no julgamento da apelação, diante da desnecessidade de juntada do contrato original no
caso em tela.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52922835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/12/2025 12:16:14
Código de Controle do Documento: 9749699e-202b-4f0f-b4c0-d56bffb8042d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.187.758 / SC
Número Registro: 2024/0467951-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50111597720208240075
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SC043613
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SC043970
RECORRIDO
: RAFAEL VIEIRA MACHADO
ADVOGADO
: SAUDÍ JÚNIOR TEIXEIRA ALVES - SC043627
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53204785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:42
Código de Controle do Documento: 6757e376-1b51-44bb-8a44-2b7d29cde619

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:42
Código de Controle do Documento: 6757e376-1b51-44bb-8a44-2b7d29cde619